Tribunal: STF
Processo: RE 166233
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:   Reajuste de vencimentos  de servidores do Governo
do  Distrito Federal. Lei n.  38/89 revogada em 23.07.90  pela Lei n.
117/90, ambas do Distrito Federal. Medida provisoria n. 154/90.
          -  A alegação do recorrente  de que houve ofensa  ao artigo
5., XXXVI,  da Constituição Federal, por se reconhecer  indevidamente
direito  adquirido  decorrente  da Lei federal n. 7.830/89 apesar  de
ter  sido  ela revogada  pela  Medida   Provisoria n.  154/90  que se
converteu  na  Lei  federal  n.   8.030/90,  cai  no  vazio,  pois  o
reconhecimento  do direito  dos recorridos  ao reajuste  em causa foi
feito, pelo acórdão do Tribunal "a quo", com base na legislação local
e não nessa federal.
          Recurso extraordinário não conhecido.